Tribunal: TJSP
Processo: 1173085-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – Rescisão contratual por culpa dos compromissários-compradores (Autores) – Inaplicável a multa contratual – Cabível a devolução de 75% dos valores pagos, sem prejuízo de dedução de tributos incidentes sobre o imóvel, no período da ocupação – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para condenar a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – Rescisão contratual por culpa dos compromissários-compradores (Autores) – Inaplicável a multa contratual – Cabível a devolução de 75% dos valores pagos, sem prejuízo de dedução de tributos incidentes sobre o imóvel, no período da ocupação – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para condenar a Requerida à restituição de 75% dos valores pagos em uma única parcela (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até 28 de agosto de 2024, e a partir de 29 de agosto, observados os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, parágrafo primeiro, ambos do Código Civil), "ficando autorizado o abatimento de eventuais débitos referente a impostos e taxas, incidentes sobre o bem a ser apurado em liquidação de sentença, se o caso" – Juros moratórios sobre o valor da restituição incidem desde o trânsito em julgado da decisão – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para que sobre o valor da restituição incidam juros moratórios desde o trânsito em julgado da decisão, além da correção monetária desde os desembolsos (nos termos da sentença), observados os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, parágrafo primeiro, ambos do Código Civil, arcando a Requerida com 3⁄4 das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais (arcando os Autores com a parcela remanescentes), fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% do valor da condenação, com o mesmo rateio, observada a gratuidade processual dos Autores, mantidos, no mais, os termos da sentença